Tribunal: TJDFT
Processo: 0735611-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MPDFT. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. INEXIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há obrigatoriedade na realização do exame criminológico para a progressão de regime e trabalho externo, pois se trata apenas de uma recomendação, a ser observada de forma fundamentada e casuística, a teor do estabelecido na Súmula n. 439 do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido.